Tribunal: TJPA
Processo: 0023240-22.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ACORDÃO Nº. 211.161 ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? REJEIÇÃO - ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É CONSIDERADO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES STF - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ? EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. 1. Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 211.161 (fls. 171/178), da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau. 2. In casu, o Embargante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em razão de ter transcorrido mais de 02 anos entre a publicação da sentença condenatória e a oposição dos presentes embargos. Aduz que o réu era menor de 21 anos de idade quando da ocorrência do crime, incidido a redução prevista no art. 115 do CP. 3. Verifico que o crime ocorreu em 17.09.2017. A denúncia foi recebida em 16.10.2017 e o processo foi sentenciado em 16.02.2018. Em 07.01.2020 foi publicado o acordão confirmatório da sentença condenatória. Em 12.11.2020 o embargante interpôs recurso de apelação. 4. O Embargante foi condenado pelo crime descrito no art. 244-B da lei nº. 8.696/90, a pena final de 01 ano de reclusão. 5. O art. 115, V do CP dispõe que a prescrição ocorre em 04 anos, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou sendo superior não exceda 02 anos. Sendo o agente menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos moldes do art. 115 do CP. 6. Ocorre, porém, que de acordo com jurisprudência pacifica do STF, o acordão confirmatório da sentença condenatória é considerado um marco interruptivo da prescrição, portanto, não pode ser desprezado, como a defesa pretende. 7. O acordão que confirmou os termos da sentença condenatória, como dito, foi publicado em 07.01.2020, portanto não houve lapso temporal superior a 02 anos entre a data da sentença (16.02.2018) e a publicação do acordão, assim como não correu tempo superior a 02 entre a publicação do acordão e o presente Embargos de Declaração. 8. Desta forma, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição. 9. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0023240-22.2017.814.0401.
EMBARGANTE:
THYAGO WESLEY MIRANDA CASEIRO.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 211.161 - DJ: 07.01.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 211.161 - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REJEIÇÃO - ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É CONSIDERADO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES STF - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
1.

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 211.161 (fls. 171/178), da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.
2.

In casu
, o Embargante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em razão de ter transcorrido mais de 02 anos entre a publicação da sentença condenatória e a oposição dos presentes embargos. Aduz que o réu era menor de 21 anos de idade quando da ocorrência do crime, incidido a redução prevista no art. 115 do CP.
3.

Verifico que o crime ocorreu em 17.09.2017. A denúncia foi recebida em 16.10.2017 e o processo foi sentenciado em 16.02.2018. Em 07.01.2020 foi publicado o acordão confirmatório da sentença condenatória. Em 12.11.2020 o embargante interpôs recurso de apelação.
4.

O Embargante foi condenado pelo crime descrito no art. 244-B da lei nº. 8.696/90, a pena final de 01 ano de reclusão.
5.

O art. 115, V do CP dispõe que a prescrição ocorre em 04 anos, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou sendo superior não exceda 02 anos. Sendo o agente menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos moldes do art. 115 do CP.
6.

Ocorre, porém, que de acordo com jurisprudência pacifica do STF, o acordão confirmatório da sentença condenatória é considerado um marco interruptivo da prescrição, portanto, não pode ser desprezado, como a defesa pretende.
7.

O acordão que confirmou os termos da sentença condenatória, como dito, foi publicado em 07.01.2020, portanto não houve lapso temporal superior a 02 anos entre a data da sentença (16.02.2018) e a publicação do acordão, assim como não correu tempo superior a 02 entre a publicação do acordão e o presente Embargos de Declaração.
8.

Desta forma, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição.
9.

Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 04 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0023240-22.2017.814.0401.
EMBARGANTE:
THYAGO WESLEY MIRANDA CASEIRO.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 211.161 - DJ: 07.01.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o V. Acórdão 211.161, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante,
THYAGO WESLEY MIRANDA CASEIRO
.

Pugna o embargante pela reforma do acordão mencionado, para reconhecer a ocorrência da prescrição, considerando que a época dos fatos o embargante tinha menos de 21 anos de idade, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos moldes do art. 115 do CP.

Assim, seguindo o alegado pelo embargante, o prazo prescricional seria de 02 anos. O crime ocorreu em 17.09.2017, quando o réu era menor de 21 anos, e a sentença condenatória foi prolatada em 16.02.2018, de forma que entre a data da publicação da sentença e o presente embargos de declaração haveria transcorrido mais de 02 anos, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo.

Ao final requer que seja declarada a prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, do qual o embargante foi condenado a 01 anos de reclusão, extinguindo a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 190/192, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 211.161 (fls. 171/178), da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu, o Embargante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em razão de ter transcorrido mais de 02 anos entre a publicação da sentença condenatória e a oposição dos presentes embargos. Aduz que o réu era menor de 21 anos de idade quando da ocorrência do crime, incidido a redução prevista no art. 115 do CP.

Verifico que o crime ocorreu em 17.09.2017. A denúncia foi recebida em 16.10.2017 e o processo foi sentenciado em 16.02.2018. Em 07.01.2020 foi publicado o acordão confirmatório da sentença condenatória. Em 12.11.2020 o embargante interpôs recurso de apelação.

O Embargante foi condenado pelo crime descrito no art. 244-B da lei nº. 8.696/90, a pena final de 01 ano de reclusão.

O art. 115, V do CP dispõe que a prescrição ocorre em 04 anos, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou sendo superior não exceda 02 anos. Sendo o agente menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos moldes do art. 115 do CP.

Ocorre, porém, que de acordo com jurisprudência pacifica do STF, o acordão confirmatório da sentença condenatória é considerado um marco interruptivo da prescrição, portanto, não pode ser desprezado, como a defesa pretende.

¿Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão
condenatório sempre
interrompe a prescrição
, inclusive quando
confirmatório da sentença
de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta¿ (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020)

O acordão que confirmou os termos da sentença condenatória, como dito, foi publicado em 07.01.2020, portanto não houve lapso temporal superior a 02 anos entre a data da sentença (16.02.2018) e a publicação do acordão, assim como não correu tempo superior a 02 entre a publicação do acordão e o presente Embargos de Declaração.

Desta forma, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
e o
REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, para manter
in totum o
Acórdão 211.161, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 04 de março de 2021.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator